Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. LICITUDE. LIGAÇÃO CLANDESTINA. EMISSÃO DE FATURAS PARA COBRANÇA DO PERÍODO EM QUE A LEITURA ESTAVA IMPEDIDA POR OBSTÁCULO NO IMÓVEL. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO SEM PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aferida a irregularidade no imóvel do consumidor, que se manteve durante anos utilizando de forma clandestina a água fornecida pela Caesb, sem permitir a leitura do hidrômetro em razão de obstáculo no imóvel, correta a suspensão do fornecimento e a emissão de faturas correspondentes ao período de utilização do serviço sem a devida contrapartida.
2. Confirmada pelos técnicos da Caesb a manipulação indevida no hidrômetro existente no imóvel do consumidor (ligação clandestina), correta a suspensão do fornecimento do serviço, que possui amparo no art. 121, inc. VII, da Resolução no 14/2011 da ADASA.
3. Diante da existência de ligação clandestina no imóvel do consumidor e vinculada ao seu nome, torna-se imperativa a suspensão imediata do fornecimento de água, independente de notificação prévia ou existência de débitos atuais. Precedentes.
4. O fato da relação jurídica entre o consumidor e a Caesb se submeter aos ditames do CDC não importa necessária inversão do ônus da prova, que carece de verossimilhança para a sua adoção. Ausente tal pressuposto, está imposto ao consumidor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Se dele não se desincumbir, a improcedência do pedido deduzido com vistas à responsabilização da fornecedora do serviço pela suspensão no fornecimento de água e cobrança das tarifas atrasadas é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.